Tribunal: TCU
Processo: 006.178/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1274/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 006.178/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Aldair Geraldo da Silva (CPF XXX.632.337-XX); Enimeia Rosana Evangelista Sirqueira de Oliveira (CPF XXX.014.251-XX); Felipe da Silva Camacho (CPF XXX.868.910-XX); Gisele Francini Devetak Casarotti (CPF XXX.087.431-XX); Janaina Viana Stolz (CPF XXX.924.500-XX); Leigmar da Silva Pontes (CPF XXX.999.397-XX); Maria Cristina Pereira Campos Silva (CPF XXX.397.516-XX); Patricia Gomes Sousa (CPF XXX.293.843-XX); Sandra Monica Tochetto (CPF XXX.787.070-XX) e Yara Carolline Ataide Gomes (CPF XXX.266.341-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.